Tribunal: TJES
Processo: 5030805-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030805-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSIMAR FARIA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030805-08.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A e NEUSIMAR FARIA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
NEUSIMAR FARIA DOS SANTOS e BANCO PAN S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR FORNECEU INFORMAÇÕES PESSOAIS. AUTORA QUE TRANSFERIU PARTE DA QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA TERCEIROS.
GOLPE.
PHISHING
. TERCEIROS FRAUDADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NEUSIMAR FARIA DOS SANTOS em face de BANCO PAN S/A.

Em síntese,
a autora alega que foi vítima de golpe devido a falha na segurança do requerido e que terceiros, de posse de seus dados, ofertaram a “compra de uma dívida” que possuía com a caixa. Afirma que a ré efetuou contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem que houvesse qualquer verificação de contato, autorização ou assinatura. Aduz ainda que foi depositado em sua conta o valor de R$11.380,62 e que os golpistas afirmaram que o depósito havia sido um equívoco e que a quantia deveria ser devolvida para o requerido para que fosse efetivada a compra da dívida junto à caixa, tendo sido “devolvido” o valor de R$ 5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5009757-56.2023.8.08.0024, confirmo a liminar a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
DECLARO
a inexistência da relação jurídica discutida nos autos, sob o contrato de empréstimo consignado n° 358410167-3; e
CONDENO
a requerida a pagar indenização por danos morais ao requerente no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.
CONDENO
a requerida a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, no montante total de R$ 1.237,64 (mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do de
sembolso.

Irresignada com a sentença do ID 6319030, as partes interpuseram Recurso Inominado, o Banco Pan sustenta que o contrato celebrado é válido, ausente qualquer irregularidade, consequentemente, inexistente dano moral indenizável.

Por sua vez, a parte autora afirma que os danos morais arbitrados devem ser majorados, considerando o ato lesivo perpetrado pelo banco requerido.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora 2º recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia em verificar eventual responsabilidade civil da instituição financeira pela falsa negociação de dívida de que foi vítima o autor.

Com base na dinâmica dos fatos, infere-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que
cabia ao consumidor comprovar ter sido instruído pela recorrente ou por um preposto desta a realizar a devolução dos valores da forma que fez, uma vez que a autora não teve a mínima cautela. Do mesmo modo, em audiência a autora narra que por pensar estar realizando contrato de portabilidade com o Banco Pan de empréstimo que possuía junto a CEF, clicou em link que os golpistas a enviaram, ou seja, é inconteste que o contrato de empréstimo foi realizado pela autora, e embora tenha sido realizado por erro, já que esta não tinha pretensão de contratar empréstimo, infere-se que faltou a autora com cautela ao assinar o contrato antes de ler. Além do mais, nas conversas trazidas aos autos com os golpistas, nota-se que nenhuma foi por meio de canal oficial do requerido.

Os prints das conversas eletrônicas demonstram que o terceiro solicitou à parte autora os seus dados pessoais (6318905, p. 1). Com o possível fornecimento dos dados - na troca de mensagens apenas consta o envio dos boletos dia depois, sendo que não consta negativa da autora quanto ao fornecimento dos dados -, e efetuada a geração dos boletos, foi realizado o pagamento de um boleto, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, posteriormente descobriu ser este emitido por falsários.

Na hipótese, há evidências no sentido de que a parte autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, conhecido como
phishing
, no qual a pessoa é induzida a compartilhar informações confidenciais em plataformas eletrônicas, diretamente em algum sistema ou a quem se apresenta como preposto da empresa. Houve evidente falta de atenção da demandante que supondo estar negociando com a real credora não percebeu o engodo e entregou ao fraudador os seus dados.

Nesse sentido, o conjunto probatório evidencia que a autora não tomou as devidas precauções na negociação, nem no pagamento, o que a levou a ser vítima de golpe, acreditando que estava pagando a financeira, quando não foi isso que aconteceu.

Configurada a culpa exclusiva da parte autora, uma vez que não foi evidenciado, no caso, falha de segurança interna da instituição financeira ou qualquer vazamento das informações do cliente, posto que foi a própria vítima quem em conversa por aplicativo de mensagens repassou suas informações, recebendo um boleto, cuja ação foi determinante para o sucesso do golpe.

Não há que se cogitar de fortuito interno do réu, pois a circunstância narrada elide a responsabilidade objetiva das instituições, na forma do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇOS DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, na forma da fundamentação supra.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)